Tribunal: TJSP
Processo: 0000861-20.2014.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, DE FORMA A MANTER A COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DOS SERVIÇOS DE TERCEIRO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO COM FULCRO NO ART. 1.030, II, DO CPC/2015. TEMA 958.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Convicção então adotada

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, DE FORMA A MANTER A COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DOS SERVIÇOS DE TERCEIRO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO COM FULCRO NO ART. 1.030, II, DO CPC/2015. TEMA 958.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Convicção então adotada no sentido de que o encargo não está previsto no rol dos serviços prioritários, especiais ou diferenciados - Contrariedade à orientação definida no julgamento do REsp n. 1578553/SP (Tema 958) - Possibilidade de cobrança do encargo quando constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva - Inexistência, contudo, de documento acusando a prestação do serviço - Fato gerador não comprovado - Abusividade confirmada, porém, por outro fundamento, que não o consignado no acórdão.
SERVIÇOS DE TERCEIRO - Convicção antes externada que está em consonância com a orientação consolidada pelo Tribunal da Cidadania no REsp 1.578.553/SP - Instrumento contratual que não especificou quais seriam os serviços realizados - Abusividade reafirmada - Acórdão mantido nesse capítulo.
CONCLUSÃO: ACÓRDÃO DE APELAÇÃO ALTERADO EM PARTE. RETRATAÇÃO EM RELAÇÃO AO FUNDAMENTO À EXCLUSÃO DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, PASSANDO A SER A NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000861-20.2014.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é
apelante/apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, é apelado/apelante ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DO
NASCIMENTO NETO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Com fulcro no art. 1030, II, do
CPC/2015, retrata-se em relação à razão dada ao afastamento da tarifa de registro de
contrato, a fim de que passe a ser a ausência de demonstração da prestação do
serviço, reafirmando-se, no mais, o v. acórdão de fls. 147/154. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000861-20.2014.8.26.0220 -Voto no
2
Apelação Cível no 0000861-20.2014.8.26.0220
Apelante/Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado/Apelante: Espólio de João Batista do Nascimento Neto
Comarca: Guaratinguetá
Voto n. 8845
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE, DE FORMA A MANTER A COBRANÇA
DA TARIFA DE CADASTRO. MANUTENÇÃO DO
AFASTAMENTO DA TARIFA DE REGISTRO DE
CONTRATO E DOS SERVIÇOS DE TERCEIRO. JUÍZO
DE RETRATAÇÃO COM FULCRO NO ART. 1.030, II,
DO CPC/2015. TEMA 958.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Convicção
então adotada no sentido de que o encargo não está previsto
no rol dos serviços prioritários, especiais ou diferenciados -
Contrariedade à orientação definida no julgamento do REsp
n. 1578553/SP (Tema 958) - Possibilidade de cobrança do
encargo quando constatada a prestação do serviço e a sua
não onerosidade excessiva - Inexistência, contudo, de
documento acusando a prestação do serviço - Fato gerador
não comprovado - Abusividade confirmada, porém, por
outro fundamento, que não o consignado no acórdão.
SERVIÇOS DE TERCEIRO - Convicção antes externada
que está em consonância com a orientação consolidada
pelo Tribunal da Cidadania no REsp 1.578.553/SP -
Instrumento contratual que não especificou quais seriam os
serviços realizados - Abusividade reafirmada - Acórdão
mantido nesse capítulo.
CONCLUSÃO:
ACÓRDÃO
DE
APELAÇÃO
ALTERADO
EM
PARTE.

RETRATAÇÃO
EM
RELAÇÃO AO FUNDAMENTO À EXCLUSÃO DA
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, PASSANDO
A SER A NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO.
Esta C. Câmara de Direito Privado, em acórdão prolatado a fls.
147/154, deu parcial provimento na parte conhecida à apelação interposta por BV
FINANCEIRA, CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, para reformar a r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000861-20.2014.8.26.0220 -Voto no
3
sentença, de forma a declarar cabível a cobrança de tarifa de cadastro,
preservando-se, no entanto, o afastamento da tarifa de registro de contrato e dos
serviços de terceiro, e não conheceu do recurso adesivo interposto pelo autor.
Confira-se a ementa o referido Acórdão:
“TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Contrato bancário - Mútuo
com pacto de alienação fiduciária - Tarifa cuja cobrança não é
autorizada por Resolução do Banco Central ou do Conselho
Monetário Nacional e representa custo de interesse exclusivo da
instituição financeira - Repasse ao consumidor - Impossibilidade: Em
se tratando a tarifa de registro de contrato de exação não autorizada
por Resolução do Bacen ou Conselho Monetário Nacional, e que
representa a transferência, ao consumidor, de custo de interesse
exclusivo da instituição financeira, de rigor a revisão da cláusula
contratual, a fim de excluir sua cobrança.
TARIFAS CADASTRO - Tarifa de cadastro - Contrato bancário -
Cobrança, uma única vez, quando do início da relação entre as
partes, desde que não caracterizada a sua abusividade para a
mesma operação, no período de contratação - Cabimento -
Entendimento pacificado pelo STJ no REsp n. 1.251.331/RS,
submetido ao rito do art. 543-C do CPC: Consoante pacificado pelo
STJ no REsp n. 1.251.331/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC,
é admitida a cobrança de tarifa de cadastro em contratos celebrados
por instituições financeiras, desde que apenas uma vez, quando
iniciada a relação entre as partes, não podendo restar evidenciada a
sua abusividade em comparação à medida do mercado para a
mesma operação, no período de contratação.
TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - Contrato de arrendamento
mercantil - ausência de informação adequada - repasse dos custos
inerentes à atividade da instituição financeira - abusividade da
cobrança artigo 51, incs. IV, XXII, do CDC - Configura-se abusiva, nos
termos do artigo 51, incisos IV e XII, do CDC, a cobrança de tarifa de
serviços de terceiros, por consistir evidente repasse de custos
inerentes à atividade da instituição financeira, sem que ao menos o
consumidor seja devidamente informado sobre quais serviços
incidem a tarifa, e não foi comprovada a prestação do serviço.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000861-20.2014.8.26.0220 -Voto no
4
RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO EM PARTE, E, NAPARTE
CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE. RECURSO ADESIVO DO AUTOR
NÃO CONHECIDO”
A ré BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
interpôs recurso especial a fls. 157/163.
A digna Presidência da Seção de Direito Privado desta Corte
suspendeu o feito em razão da afetação de parte da matéria controvertida ao
julgamento do REsp n. 1.578.553, pelo rito dos recursos repetitivos (fls. 180).
Posteriormente, com o advento do julgamento do citado recurso
pela Egrégia Corte Superior, a douta Presidência da Seção de Direito Privado
determinou que esta Colenda Câmara reapreciasse a questão, nos termos do art.
1.030, II, do CPC/2015 (fls. 187/188).
Vieram, então, os autos a esta Relatoria.
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia em averiguar se o entendimento então
esposado por esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado no v. acórdão de fls.
147/154, relativamente à cobrança do consumidor quanto aos custos com registro
de contrato e serviços de terceiros, deve ser mantido à luz das teses consolidadas
pelo Superior Tribunal de Justiça.
Analisam-se separadamente os temas versados neste reexame.
(i) Tarifa de Registro de Contrato
Sobre a tarifa concernente ao registro de contrato, assim decidiu
o Tribunal da Cidadania no REsp n. 1.578.553:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000861-20.2014.8.26.0220 -Voto no
5
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: (...) 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese
2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva,
a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000861-20.2014.8.26.0220 -Voto no
6
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO” (REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
28/11/2018) sem ênfase no original.
Em contrapartida, esta Colenda Câmara, no v. acórdão em
análise, impôs o afastamento da cobrança com fulcro nas seguintes razões:
“TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Contrato
bancário - Mútuo com pacto de alienação fiduciária -
Tarifa cuja cobrança não é autorizada por Resolução
do Banco Central ou do Conselho Monetário
Nacional e representa custo de interesse exclusivo da
instituição financeira - Repasse ao consumidor -
Impossibilidade: Em se tratando a tarifa de registro
de contrato de exação não autorizada por Resolução
do Bacen ou Conselho Monetário Nacional, e que
representa a transferência, ao consumidor, de custo
de interesse exclusivo da instituição financeira, de
rigor a revisão da cláusula contratual, a fim de
excluir sua cobrança.”.
Nota-se que a tese esposada no v. aresto, ou seja, de que a tarifa
de registro de contrato seria ilegal, em razão de a sua cobrança não contar com
autorização dos órgãos reguladores, foi superada pelo advento do julgamento do
REsp n. 1.578.553, no qual a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça
compreendeu que o repasse ao consumidor do aludido encargo é válido, exceto se
não verificado o fato gerador e se demonstrada a onerosidade excessiva.
Melhor dizendo, consoante a indigitada Corte Superior, a tarifa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000861-20.2014.8.26.0220 -Voto no
7
de registro de contrato não é ilegal, mas dará ensejo à abusividade se o serviço não
for prestado, havendo ainda a possibilidade do controle da onerosidade.
Na espécie, contudo, não há nos autos Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo (CRLV) ou documento similar contendo a averbação da
alienação fiduciária à financeira ré.
Sendo assim, em juízo de retratação, ainda que por outro motivo,
diverso do não embasamento regulamentar, de rigor a subsistência da rejeição da
tarifa.
(ii) Despesas com Serviços de Terceiros
No tocante às despesas denominadas serviços de terceiros, o
Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a controvérsia sob o rito dos recursos
repetitivos, consagrou, ao dirimir o REsp n. 1.578.553/SP, a seguinte tese:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000861-20.2014.8.26.0220 -Voto no
8
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado (...) 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no
original).
Já o v. acórdão de fls. 147/154, no capítulo de interesse, assim
consignou:
“TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - Contrato de
arrendamento mercantil - ausência de informação
adequada - repasse dos custos inerentes à atividade
da instituição financeira - abusividade da cobrança
artigo 51, incs. IV, XXII, do CDC - Configura-se
abusiva, nos termos do artigo 51, incisos IV e XII, do
CDC, a cobrança de tarifa de serviços de terceiros,
por consistir evidente repasse de custos inerentes à
atividade da instituição financeira, sem que ao
menos o consumidor seja devidamente informado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000861-20.2014.8.26.0220 -Voto no
9
sobre quais serviços incidem a tarifa, e não foi
comprovada a prestação do serviço.”
A reprodução da referida passagem é suficiente para demonstrar
que esta Colenda Câmara decidiu em sintonia com a tese advinda do julgamento
do REsp n. 1.578.553/SP, no sentido de que a menção genérica no respectivo
instrumento a “serviços de terceiros”, sem maiores explicações acerca do fato
gerador, caracteriza prática abusiva, nos termos do art. 51, incisos IV e XII, do
Código de Defesa do Consumidor, a autorizar a invalidação da cobrança.
Note-se que a financeira não logrou especificar os serviços em
razão dos quais exigiu do consumidor a importância de R$ 3.795,71 (fls. 22).
Por isso mesmo, as razões outrora aduzidas e o desfecho dado à
questão (exclusão da pactuação) merecem total confirmação.
CONCLUSÃO
Em suma, percebe-se que o acórdão, com relação ao desfecho
dado à cobrança de serviços de terceiro, alinhou-se perfeitamente com o
pensamento do Tribunal da Cidadania. Quanto à tarifa de registro de contrato,
corretamente a arredou, embora por motivo alheio ao adotado pela indigitada
Corte.
O acórdão, então, é alterado unicamente para reconhecer que o
afastamento, ora prestigiado, da tarifa de registro de contrato se deve a não
comprovação da prestação do serviço.
Nesse contexto, não se entrevê motivo à alteração da distribuição
dos ônus sucumbenciais definida no v. aresto.
Ante o exposto, com fulcro art. 1.030, II, do CPC/2015, retrata-se
em relação à razão dada ao afastamento da tarifa de registro de contrato, a fim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000861-20.2014.8.26.0220 -Voto no
10
de que passe a ser a ausência de demonstração da prestação do serviço,
reafirmando-se, no mais, o v. acórdão de fls. 147/154.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora